Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725047-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CUNHA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico interposto por ADRIANA CUNHA RODRIGUES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação autuada sob o no 0716893-55.2020.8.07.0001, em que se denegou tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência para que a ré autorize o procedimento de mamoplastia redutora da autora ou, subsidiariamente, custeie o valor da cirurgia da autora conforme orçamento anexo. Não se trata de cirurgia reparadora decorrente de bariátrica de câncer de mama, mas de cirurgia que a autora afirma não ter caráter estético porque seria destinada ao tratamento de dores na coluna cervical. Embora a autora tenha juntado aos autos documentos que dão verossimilhança à alegação de que a cirurgia não é estética, especialmente o relatório médico de ID Num. 64758081 - Pág. 2, o que permite concluir que possivelmente ocorrerá a inversão do ônus da prova em seu favor, a tutela requerida tem grande caráter de irreversibilidade, pois, uma vez autorizada a realização da cirurgia, não será possível voltar ao estado anterior, e a questão terá que se resolver em perdas e danos, se posteriormente ser verificar que a autora não tem razão. Apenas se o caso envolvesse situação de maior gravidade, como os que denotam risco de vida, é que seria justificável a concessão da tutela antecipada, mesmo diante da irreversibilidade fática, circunstância que não está presente. Ademais, a concessão da tutela de urgência impedirá que a ré possa requerer e produzir prova pericial para tentar demonstrar o caráter estético da cirurgia, esvaziando o seu direito de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Irresignada, a agravante sustenta, em suma, que o decisum monocrático merece reparo, no que tange ao não reconhecimento da alegada urgência do procedimento. Verbera, ainda, que o médico que a acompanha sugere a urgência da medida, diferentemente do que considerou o Juízo primevo. Ademais, argumenta que a medida é reversível e pode se resolver em perdas e danos, podendo o plano cobrar os valores eventualmente pagos. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela, de modo a se determinar liminarmente (inaudita altera pars) a autorização do procedimento cirúrgico com urgência, e, no mérito, a confirmação da medida vindicada. Gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Acerca da tutela de urgência perquirida, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. A tutela de urgência encontra-se regulamentada no artigo 300 e SS. do nCPC, onde o legislador materializou o procedimento cabível às partes, bem como os requisitos necessários para a obtenção de provimento urgente. Muito bem. Inicialmente, o indigitado normativo (de caráter processual) preconiza que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput, do nCPC). Não obstante a isso, o mesmo regramento ressalva que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, § 3o, do nCPC). Prima facie, em sede de cognição sumária, a fumaça do bom direito se revela presente, uma vez que os argumentos e a documentação trazida aos autos sugerem, de fato, como ressaltado na decisão gravada, que o direito invocado pela agravante apresenta viabilidade no tocante ao mérito, em si, o que, em tese, afastaria a compreensão dada pelo Juízo singular, se considerado apenas esse ponto. Como bem observado pelo Juízo singular, possivelmente a parte necessite da cirurgia e, provavelmente, não se está diante de procedimento de caráter estético, mas reparador, cuja consequência é a melhora de determinado quadro clínico sugerido nos documentos médicos. Nesse mote, pelo que se verifica do teor do presente recurso, em cotejo aos termos da decisão vergastada, se vislumbra, de plano, a presença da plausibilidade do direito invocado, no que concerne à necessidade de realização do procedimento pretendido. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito do recurso propriamente dito somente serão enfrentadas em maior profundidade, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o direito posto se mostra plausível, ao menos, em análise rasa, cuja apreciação é mais embrionária e célere, para os fins de obtenção (ou não) de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste plenamente demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. Todavia, a compreensão em discussão não apresenta interpretação unívoca, apenas nos moldes do entendimento da agravante, na medida em que, como bem destacado na decisão combatida, pode, de fato estar em confronto com a primados inegociáveis do devido processo legal, qual sejam, o direito ao contraditório e a ampla defesa, o que atrai a cautela processual. Eis o trecho nodal da decisão: “Embora a autora tenha juntado aos autos documentos que dão verossimilhança à alegação de que a cirurgia não é estética, especialmente o relatório médico de ID Num. 64758081 - Pág. 2, o que permite concluir que possivelmente ocorrerá a inversão do ônus da prova em seu favor, a tutela requerida tem grande caráter de irreversibilidade, pois, uma vez autorizada a realização da cirurgia, não será possível voltar ao estado anterior, e a questão terá que se resolver em perdas e danos, se posteriormente ser verificar que a autora não tem razão. Apenas se o caso envolvesse situação de maior gravidade, como os que denotam risco de vida, é que seria justificável a concessão da tutela antecipada, mesmo diante da irreversibilidade fática, circunstância que não está presente.” Isso porque, não basta a plausibilidade do direito para que a parte obtenha provimento judicial positivo calcado nas tutelas de urgência, tal como vindicado pela parte agravante. Pelo que verifica de tudo, não há, nos autos, risco de morte ou de eventuais sequelas à parte, em caso dela não aguardar o desdobramento do processo, o que imporia a imediata concessão de provimento liminar positivo. Assim, tenho que esse requisito (periculum in mora), não se mostra presente. Não, per si. Em outras palavras, a urgência não se revela evidenciada. Dito isso, não há fundamentação suficiente nos autos no sentido de demonstrar que a recorrente preencha ambos os requisitos para a concessão, imediata, de medida antecipatória de urgência, concernente na autorização de realização de procedimento cirúrgico. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste, absolutamente. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabal e concretamente qual o perigo que a espera pelo curso normal do recurso efetivamente lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Ao observar o documento em que o médico realiza a anamnese da agravante, com o objetivo de encaminhar e justificar ao plano de saúde agravado a necessidade do procedimento, verifica-se que o próprio profissional verbera que a urgência é caracterizada pela alegação da paciente, e não por eventual risco de morte e/ou de alguma sequela, tampouco por algum laudo e/ou diagnóstico de maior gravidade. Vejamos a transcrição: “Reitero que a paciente necessita da cirurgia solicitada, que segundo ela, as dores estão incompatíveis com suas atividades cotidianas, o que caracteriza uma URGÊNCIA” (sem destaque no original) Repare que o médico endossa a necessidade do procedimento cirúrgico, na agravante, e reitera que a urgência é caracterizada pelo que a paciente relata, o que demanda mais elementos e provas, a meu sentir. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Essa circunstância calha com a irreversibilidade da medida, que levou o Juízo singular a indeferir, por ora, a tutela de urgência buscada, na medida em que, de fato, pelo que se verifica, a parte pode aguardar o curso natural do processo, de modo a permitir à contraparte o exercício do regular direito ao contraditório e à ampla defesa. Também não haverá risco de conceder tutela de urgência com nítido caráter irreversível, do ponto de vista lógico-material. Igualmente merece acolhida o fundamento utilizado pelo Juízo primevo de que “a concessão da tutela de urgência impedirá que a ré possa requerer e produzir prova pericial para tentar demonstrar o caráter estético da cirurgia, esvaziando o seu direito de defesa”, mesmo que, ao final da lide, não obtenha êxito nesse intento. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de autorizar a realização liminar de procedimento cirúrgico em que não restou demonstrada a presença cumulativa de todos os requisitos autorizadores. Desta feita, forçoso o entendimento de que não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede liminar, a pretensão recursal, num primeiro momento. Mais ainda se observarmos que a legislação processual exige a presença concomitante dos dois pressupostos, o que não se revela aqui. Destarte, diante da ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO pedido atinente à ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA SOBRE O PRESENTE RECURSO. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator